Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Apelação parcialmente conhecida.
2. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, autorizado está a julgar a lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada.
3. Para que seja aplicada a sanção prevista no art. 940 do Código Civil, é necessária, além da cobrança indevida por meio de processo judicial, a comprovação de má-fé daquele que fez a cobrança. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Caso em que ausente a comprovação de má-fé da apelada quanto aos valores cobrados em excesso.
4. Sobre a quantia fixada a título de danos morais deverá incidir correção monetária, a ser contabilizada a partir da prolação do julgamento, nos termos do Enunciado 362 do c. STJ, mais juros de mora legais, contados desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.